Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Brasília que, conforme decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu da prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a cassação do veredicto nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal; e, (ii) analisar se há respaldo probatório suficiente para manter a absolvição do acusado, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal autoriza a anulação do julgamento somente quando o veredicto for totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em análise.

4. Os jurados têm o direito de optar por uma das versões apresentadas nos autos, desde que sustentada por elementos probatórios, mesmo que outra versão também seja plausível.

5. Se, no presente caso, a decisão do Conselho de Sentença, que resultou na absolvição do réu, encontra suporte nas provas produzidas, incluindo os depoimentos das testemunhas, os quais, embora indicativos, não comprovaram de forma cabal a participação do réu na prática do crime, mantem-se a absolvição.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada em situações excepcionais de manifesta desconformidade com as provas dos autos, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "c"; CPP, art. 593, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.707.804/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; TJDFT, Acórdão 1900206, 0709516-62.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJe 13.08.2024.